Tribunal: TJMT
Processo: 0003498-66.2012.8.11.0046
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003498-66.2012.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KELLY MAISA DA SILVA GOMES - CPF: 047.970.021-40 (RECORRENTE), ELIVIA VAZ DOS SANTOS CASTRIANI - CPF: 859.788.841-53 (ADVOGADO), DAYRO GENNARI - CPF: 840.535.699-15 (ADVOGADO), RAYKA RAFAELE DAL PAI BIN GENNARI - CPF: 027.419.149-07 (ADVOGADO), RAQUEL SACHSER COLPANI - CPF: 048.325.249-25 (ADVOGADO), DAIANA ANDREIA MULLER - CPF: 077.216.539-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA SILVANA FIUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – DINÂMICA DO CRIME – CONDUTA PERPETRADA DE “INOPINO” – SURPRESA DO ATAQUE – VÍTIMA DESARMADA – RECORRENTE MUNIDA DE ARMA BRANCA [FACA] – ATINGIDO ÓRGÃO VITAL DA VÍTIMA – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL – ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA – JULGADOS
DO TJMT –

LIÇÃO DOUTRINÁRIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima pressupõe

que o ato criminoso seja inesperado, de modo que
“deve ser conservada, quando presente lastro probatório a evidenciar a surpresa na ação do acusado, impossibilitando qualquer meio de a vítima se proteger do ataque sofrido”
(TJMT, RSE nº 0000109-38.2001.8.11.0053).

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima tem suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

“A manutenção da qualificadora de meio que impossibilitou a defesa da vítima se faz necessária, por não se encontrar divorciada do quadro fático-delitivo contido nos autos, que indica a ação executada com surpresa e de modo a minar a possibilidade de defesa da vítima”
(TJMT, Ap nº 0010452-66.2012.8.11.0002).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0003498-66.2012.8.11.0046 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE COMODORO

RECORRENTE(S): KELLY MAISA DA SILVA GOMES

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por

KELLY MAISA DA SILVA GOMES

contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro, nos autos de ação penal (PJe nº 0003498-66.2012.8.11.0046, código 61657), que a pronunciou por homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, IV, do CP (fls. 53/57 - ID 205059695).

A recorrente sustenta que
“ocorreu uma discussão e briga principiada pela vítima”
, de modo a não caracterizar a “surpresa”.

Requer o provimento para que seja afastada a circunstância qualificadora (ID 210485672).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COMODORO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 174586651).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular,
em oportunidade de retratação (fls. 47 - ID 174586651).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado – ação penal ajuizada pelo cometimento do crime tipificado pelo artigo 121, §2°, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal – sentença de pronúncia – Inconformismo da defesa – mérito: pleito de afastamento da qualificadora do delito de homicídio: recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima – sem razão a defesa – manutenção da qualificadora “recurso que dificultou a defesa da vítima” – elementos indiciários colhidos a partir de depoimentos judiciais e extrajudiciais que alicerçam a presença da qualificadora – dinâmica dos fatos que permite sustentar, nesta quadra processual, a presença da qualificadora – competência do Tribunal do Júri analisar a pluralidade das versões sobre o fato – qualificadora não manifestamente improcedente – preservação da sentença de pronúncia – Pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 217139151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 27 de outubro de 2012, por volta das 21h30, na residência situada à Rua 9 de Abril, n. 524, bairro Vila Olímpica, na cidade de Nova Lacerda/MT, termo desta comarca de Comodoro/MT, a denunciada KELLY MAISA DA SILVA GOMES, consciente e dolosamente, impelida por animus necandi, matou, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida e vítima Maria Silvana Fiuza de Souza, valendo-se de uma arma branca, tipo faca [...]

Ante o exposto, e pelo que consta a mais no incluso caderno policial, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia KELLY MAISA DA SILVA GOMES, supra qualificada, como incursa nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Códex Penal, com as implicações e gravames da Lei Federal nº. 8.072/1990 [...]
”
(Maia Fidelis Gonçalves Pyrâmides, promotora de Justiça – fls. 151/154 - ID 174586196)

O Juízo singular pronunciou a recorrente nos seguintes termos:

“[...] A materialidade está demonstrada pela certidão de óbito e laudo de necropsia.

Há indícios suficientes de autoria, vez que o suposto animus necandi da acusada pode ser atestado pelo conjunto probatório colhido nos autos, especialmente no inquérito policial e depoimentos tomados em juízo, em especial pelo depoimento do informante, filho da vitima, que estava presente no momento dos fatos.

Assim, diante dos depoimentos prestados em juízo, entendo que se encontram presentes os indícios de autoria por parte da acusada, sendo suficientes para que a mesma seja submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A tese de legítima defesa, por não restaram devidamente comprovadas nessa fase processual, devendo ser arguidas junto ao Conselho de Sentença. [...]

No que tange à qualificadora do inciso IV, do artigo 121, § 20do Código Penal, verifica-se nos autos que há indícios de que a acusada utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que supostamente desferiu a facada de surpresa, sem que a ofendida esperasse golpe.

Enfim, sem entrar no mérito da existência efetiva das qualificadoras, analise vedada ao magistrado nesta fase, vez que tal competência é do Tribunal do Júri, o fato é que em caso de dúvida sobre a existência da qualificadora, a questão deve ser remetida ao Conselho de Sentença.

Na pronúncia não é dado ao Juiz afastar as circunstâncias qualificadoras constantes da denúncia, exceto se forem totalmente improcedentes e descabidas, o que não é o caso dos autos, já que existem dúvidas sobre como o crime ocorreu, devendo tal matéria ser apreciada pelo Juízo natural. Assim, na dúvida sobre o reconhecimento das circunstâncias elementares é necessário deixar para o Tribunal do Júri a decisão sobre a matéria porque é ele, por força de mandamento constitucional, o juiz natural da lide. [...]

Assim, mantenho a qualificadora constante na denúncia, impondo-se a remessa da causa de pedir ao crivo dos jurados, juízes competentes nos crimes dolosos contra a vida (art. 50, inciso XXXVIII, letra 'd', CF e art. 74, § 10do CPP), que analisará a viabilidade da referida tese. [...]

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e PRONUNCIO KELLY MAISA DA SILVA GOMES, qualificado nos autos, o que faço com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas sanções do artigo 121, inciso IV do Código Penal.”
(
Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – fls. 53/57 - ID 174586650)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 164 - ID 174586196) e Laudo Pericial de Necropsia
(fls. 33/35 - ID 174586197),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Antônio Póvoas de Campos Filho e Jonas da Silva Mendes, policiais militares (fls. 161/162 - ID 174586196), Douglas Fiuza de Souza, filho da vítima (fls. 184/185 - ID 174586196), Pedro Luiz de Souza (fls. 4/5 - ID 174586197), esposo da vítima, José Abadio Fiuza (fls. 10/11 - ID 174586197), irmão da vítima, e interrogada a recorrente

KELLY MAISA DA SILVA GOMES (fls. 165/167 - ID 174586196).

Em Juízo, colheram-se as declarações
das testemunhas
Antônio Póvoas de Campos Filho, Jonas da Silva Mendes, Douglas Fiuza de Souza, Pedro Luiz de Souza, Romildo Aparecido Barbosa e Géssica
Prates Rodrigues
, bem como o interrogatório da recorrente (Relatório de Mídias - ID 174586653).

Vejamos.

Extrai-se que, no

dia 27.10.2012, por volta das 21h30min,
na residência situada à rua 9 de Abril, nº 524, bairro Vila Olímpica, no Mmunicípio de Nova Lacerda/MT,
KELLY MAISA DA SILVA GOMES [recorrente]
teria desferido um golpe de faca [no tórax do lado esquerdo] contra a vítima Maria Silvana Fiuza de Souza.

A qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima foi mantida na pronúncia pelo Juízo singular ao considerar que a conduta da recorrente, em tese, foi perpetrada de “inopino”, atingindo órgão vital, de modo que a vítima não teria esboçado qualquer reação [
“se apossou de uma arma branca e, de forma inopinada, desferiu uma estocada na altura da região mamária esquerda, fatalmente atingindo o coração da vítima Maria Silvana, a qual cambaleou para o lado de fora da residência da autora do ilícito, local onde tombou”
] – (fls. 153 - ID 174586196).

Essa dinâmica fática está retratada no depoimento prestado na fase judicial pelo filho da vítima,
Douglas Fiuza de Souza, o qual se fazia presente no local do fato [residência da recorrente], oportunidade na qual declarou que: 1) sua genitora [vítima] estava desconfiada que o esposo [genitor Pedro Luiz de Souza] estava traindo-a com a recorrente; 2) dirigiram-se até a residência da recorrente em busca do genitor Pedro Luiz de Souza, onde o encontraram saindo do local em seu veículo; 3) foram até a casa da recorrente, a qual os convidou para entrar, após sua genitora [vítima] pedir para conversarem; 4) logo após adentrarem a residência, a recorrente se muniu de uma faca e
“acertou ela”
[desferiu um golpe no tórax

da vítima]; 5) sua genitora [vítima] não teve reação, retirou a faca do peito e caiu ao chão; 6) em seguida, ouviu a recorrente ligar para o seu genitor, afirmando
“vem logo pra cá que eu matei sua mulher”
; 7) não houve discussão prévia [briga] entre elas e a vítima não agrediu a recorrente.

Frise-se que a lesão sofrida pela vítima Maria Silvana Fiuza de Souza, causada por meio de
“perfuração por faca”
, na região do tórax do lado esquerdo, que ocasionou a sua morte por
“choque hipovolêmico”
, foi atestada pelo médico-legista Dr. Luiz Carlos Azambuja [CRM 5654/MT], conforme Laudo Pericial
(fls. 33/35 - ID 174586197).

Essa qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] pressupõe que o ato criminoso seja inesperado, de modo que
“deve ser conservada, quando presente lastro probatório a evidenciar a surpresa na ação do acusado, impossibilitando qualquer meio de a vítima se proteger do ataque sofrido”
(TJMT, RSE nº 0000109-38.2001.8.11.0053

- Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 24.4.2023).

Com efeito, o golpe sofrido pela vítima, desarmada, por meio de arma branca [faca], em região vital [coração], logo após ter sido convidada a entrar na residência da recorrente, na companhia de seu filho adolescente, são circunstâncias que podem indicar ação inesperada e impossibilidade de reação (TJMT, RSE nº 44770/2014 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 7.11.2017).

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima tem suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921), mesmo porque
“s
omente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A manutenção da qualificadora de meio que impossibilitou a defesa da vítima se faz necessária, por não se encontrar divorciada do quadro fático-delitivo contido nos autos, que indica a ação executada com surpresa e de modo a minar a possibilidade de defesa da vítima.”
(Ap nº 0010452-66.2012.8.11.0002 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva- Terceira Câmara Criminal - 5.9.2018)

Nesse quadro, a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV) não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimida da pronúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024